Tribunal: TJDFT
Processo: 0746668-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746668-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G44 Brasil S.A. em face da r. decisão (ID 176158710, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Luis Pedro Horn e Outros, determinou a expedição da carta de adjudicação dos veículos VW/VIRTUS CL AD, placa PBU-8620, chassi 9BWDH5BZ9LP005668; VW/VIRTUS CL AD, placa PBU-8619, chassi 9BWDH5BZ9LP014421 e I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P, placa: PBO-7424, chassi WUA82C4G7JN903209 em favor dos Agravados. Nas razões recursais (ID 52972013), alega que interpôs o Agravo de Instrumento no 0718689-79.2023.8.07.0000 da decisão de ID 155276977, na origem, que deferiu a adjudicação dos veículos, e que, ao julgá-lo, este eg. Tribunal proferiu decisão determinando o cancelamento da expedição da carta de adjudicação até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 5150134-91.2023.8.09.0172, em trâmite no TJGO. Sustenta que a decisão recorrida descumpre o acórdão exarado por este eg. Tribunal, acarretando ofensa à segurança jurídica, ao art. 47 da Lei no 11.101/2005 e ao concurso de credores, na medida em que os Agravados, credores quirografários, teriam, na prática, preferência em relação aos créditos privilegiados e preferenciais. Relata que que não há trânsito em julgado da decisão proferida pelo eg. TJGO acerca da continuidade ou não do processamento da recuperação judicial do Grupo G44. Requer a antecipação da tutela recursal para que se determine o cancelamento da carta de adjudicação dos veículos expedida em favor dos Agravados, bem como suspenda-se o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 5150134- 91.2023.8.09.0172, em trâmite no eg. TJGO. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, a r. decisão recorrida, que determinou a expedição da carta de adjudicação dos veículos VW/VIRTUS CL AD, placa PBU-8620, chassi 9BWDH5BZ9LP005668; VW/VIRTUS CL AD, placa: PBU-8619, chassi 9BWDH5BZ9LP014421 e I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P, placa: PBO-7424, chassi WUA82C4G7JN903209 em favor dos Agravados foi proferida com inobservância ao Acórdão no 1741130, que determinou o cancelamento da expedição da carta de adjudicação dos veículos das Agravadas e suspensão do Cumprimento de Sentença de origem em relação às empresas em recuperação judicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO. Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento que tramita no eg. TJGO, é possível confirmar que não houve o trânsito em julgado da decisão monocrática que cassou, de ofício, a decisão agravada, por vício de fundamentação, ordenando o proferimento de nova decisão, e que, por consequência, reputou prejudicado o recurso. Assim, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se evidencia, pois o cumprimento de sentença teria continuidade com a adjudicação dos veículos aos Agravados. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para que seja observado o comando contido no Acórdão no 1741130, no sentido de cancelar a expedição da carta de adjudicação dos veículos das Agravadas e suspender o Cumprimento de Sentença em relação às empresas em recuperação judicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator